Tribunal: TJBA
Processo: 0005507-78.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005507-78.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Funda-se o pleito na cobrança de compensação financeira de royalties da exploração de óleo bruto, xisto betuminoso e gás natural, nos termos da previsão dos artigos 1º, 7º e 9º da Lei n.º 7.990/89 c/c os artigos 17, 18 e 23 do Decreto Lei n.º 01/91 e artigos 45 a 48 da Lei nº 9.478/97, distribuído conforme previsão do artigo 158, IV, da Constituição Federal. 2. Tal repasse encontra previsão normativa no art. 9º da Lei 7990/1989, dispositivo que não perdeu eficácia pelo fato dos artigos 2º e 7º referidos em seu bojo terem sido revogados pela Lei 9.478/1997, eis que os critérios de repasse permanecem preservados, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Não há falar em inconstitucionalidade do repasse pleiteado, eis que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º da Lei federal 7.990/1989, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005507-78.2010.8.05.0000, em que figuram como Autor MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE e Réu, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2024 . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador de Justiça